Tribunal: TJDFT
Processo: 0733364-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733364-78.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CONDOMINIO RURAL MANSOES BELVEDERE GREEN APELADO: LUDIMILA BEATRIZ MARIA FARIA LIMA MATOS, RICARDO DIAS MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interposto por CONDOMÍNIO RURAL MANSÕES BELVEDERE GREEN contra o acórdão de ID 52829917, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TEMA 882 DO STJ E TEMA 492 DO STF. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. SENTENÇA MANTIDA. 1. O associado deve se submeter à forma de pagamento das tarifas condominiais (contribuições associativas) destinadas aos serviços de manutenção oferecidos pela associação de moradores que administra a área comum dos imóveis localizados em condomínio irregular conforme decidido em assembleia, quando restar comprovado o vínculo jurídico através da aquisição de direitos possessórios de lote correlato. 2. No caso dos autos há distinção entre o caso julgado e os casos objetos dos temas 882 do STJ e 492 do STF, julgados em sede de repercussão geral, isso porque a controvérsia analisada nos precedentes qualificados era relativa à impossibilidade de cobrança de despesa comum de morador de bairro aberto, situação que se diferencia da realidade dos condomínios fechados e irregulares do Distrito Federal, constituídos por meio de parcelamentos irregulares do solo e para os quais são instituídas associações que, no intento de custear despesas comuns necessárias à realização de serviços de conservação e manutenção de interesse do conjunto de moradores das unidades parceladas, instituem rateio mensal dos custos dessas atividades. 3. Efetivamente não se aplica à hipótese sub judice a observância dos precedentes obrigatórios, contudo, ainda que o caso não se amolde aos precedentes apontados, injustificável a cobrança das tarifas condominiais (contribuições associativas), porque não restou demonstrado que o imóvel seria beneficiado pelos serviços prestados pelo condomínio, bem como inexiste comprovação de que o imóvel se encontra dentro dos limites territoriais do condomínio. 3.1. Além disso, diante do substrato probatório carreados aos autos, o demandante cuidou de demonstrar a inexistência de relação jurídica entre as partes, representada pela constituição de outra associação e acordo/compromisso de desvinculação do condomínio demandado, fato que desautoriza a exigência de contribuição no custeio e manutenção do condomínio. 4. Apelação conhecida e desprovida. Em suas razões recursais, o Embargante alega a presença de omissão, contradição e obscuridade no acórdão. Em síntese, aduz que o julgado foi conduzido ignorando toda prova produzida. É o relatório. DECIDO. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; O Art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada; cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva. Por sua vez, a contradição opera-se quando há na decisão conclusões conflitantes entre si sobre a mesma questão. Já a obscuridade é a falta de clareza do ato, impossibilitando a compreensão da decisão e seus fundamentos. O acórdão embargado, todavia, ao contrário do alegado pelos Embargantes, é claro ao apresentar as razões que amparam a decisão. No caso em apreço, o Embargante alega que o acórdão ignorou a existência da documentação, comprovando a área de abrangência do condomínio, inclusive a área onde se situa o lote dos Embargados. No presente caso, importa ressaltar que o acórdão combatido enfrentou todas as questões levantadas no recurso interposto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, muito menos premissa fática equivocada, conforme se observa do trecho do voto a seguir colacionado: [...] A controvérsia recursal consiste em verificar se existe relação jurídica havida entre as partes, ensejadora da cobrança de rateio do valor correspondente à manutenção das áreas comuns de condomínio irregular, cujos possuidores de imóveis organizaram-se em associação. Inicialmente, destaco a impossibilidade de aplicação dos preceitos contidos na Lei n. 4.591/94, que disciplina sobre condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, como também do previsto nos artigos 1.315 e .336, inc. I, ambos do Código Civil, uma vez que não se trata de condomínio regular, mas de associação de moradores. No caso, os Autores narraram, em síntese, que adquiriram um imóvel no Loteamento Belvedere Green, o qual foi criado pelo Decreto Distrital no 41.185/2020. Afirmaram que o terreno adquirido não compõe a área do Condomínio Réu. Alegaram que o Condomínio Réu é uma associação de moradores, e que este, lhe está cobrando taxas de rateio, sem prestar nenhum tipo de contrapartida. Asseveraram que a administração do lote adquirido é feita por outra associação, a AMBELGREEN. Sustentaram que houve tentativa de alteração da Convenção do Condomínio Réu para inclusão dos novos lotes em seu domínio, o que não foi aprovado. Em que pese a viabilidade das associações e dos condomínios de fato realizarem todas as atividades inerentes ao condomínio denominado regular, observo que, no caso dos autos, os Autores e outros moradores constituíram a Associação dos Moradores e Proprietários do Loteamento Belvedere Green (ID 45876044), os quais não integram o condomínio Réu. Some-se a isso o fato de que a aludida Associação, da qual os Autores compõem o quadro associativo, estabeleceu acordo/compromisso com a pessoa jurídica Interlagos Agropecuária e Comércio LTDA (administradora do condomínio Réu) demonstrando o interesse em manter-se desvinculada da Associação “Condomínio Belvedere Green”, ora Réu (ID 45876052). A pessoa jurídica Interlagos Agropecuária e Comércio LTDA prestava os serviços de conservação, obras, infraestrutura e manutenção na área demarcada pelos conjuntos 9A, 13A, 13B, 13C e 13D, da qual o lote dos Autores está inserido (conjunto 13D), passando, assim, a Associação dos Moradores e Proprietários do Loteamento Belvedere Green realizar as atividades de manutenção, conservação e edificações por conta própria. Dessa forma, diante do substrato probatório carreados aos autos, deve ser reconhecida a independência da unidade imobiliária da parte Autora em relação ao condomínio Réu, na medida em que ficou comprovada a existência de acordo/compromisso desobrigando a contribuição no custeio e manutenção do condomínio, assim como sua desvinculação para fins associativos (ID 45876052). Portanto, a procedência do pedido de inexistência de relação jurídica e, consequentemente, a exoneração da cobrança das despesas condominiais é medida que se impõe. Além disso, diante do acervo probatório até então produzido nos autos, incumbia ao Réu demonstrar a legitimidade da cobrança por ele realizada, ou seja, que a parte Autora utiliza os serviços que são por ele prestados, ônus do qual não se desincumbiu. Isso porque, a parte Autora cuidou de demonstrar a inexistência de relação jurídica entre as partes, representada pela constituição de outra associação (ID 45876044) e acordo/compromisso de desvinculação (ID 45876052), fato que desautoriza a exigência de contribuição no custeio e manutenção do condomínio. Por fim, o Réu/Apelante argumenta que no caso dos autos há distinção entre o caso julgado e os casos objetos dos temas 882 do STJ e 492 do STF, julgados em sede de repercussão geral. Entende que a controvérsia analisada nos precedentes qualificados era relativa à impossibilidade de cobrança de despesa comum de morador de bairro aberto, situação que se diferencia da realidade dos condomínios fechados e irregulares do Distrito Federal, constituídos por meio de parcelamentos irregulares do solo e para os quais são instituídas associações que, no intento de custear despesas comuns necessárias à realização de serviços de conservação e manutenção de interesse do conjunto de moradores das unidades parceladas, instituem rateio mensal dos custos dessas atividades. Com efeito, há entendimento sólido deste Tribunal de Justiça segundo o qual, a despeito do Tema 882 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema 492 do Supremo Tribunal Federal, é legítima a cobrança de taxas em condomínio irregular, ainda que o devedor das despesas comuns não ostente expressa e explicitamente a condição de associado. Por oportuno, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR - CONDOMÍNIO DE FATO. REALIDADE LOCAL. DEVERES DO CONDÔMINO. ARTIGO 1.336, I, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA. NÃO ELIDE DEVER DE CONTRIBUIR. PRESTAÇÕES ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI 13.465/17. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NATUREZA DE DÍVIDA PROPTER REM. TAXAS CONDOMINIAIS DEVIDAS. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. ÔNUS PROBATÓRIO. 1. Preconiza o artigo 1.336, I, do Código Civil: "São deveres do condômino: I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção;". Aquele que tem imóvel integrante de condomínio, seja ele regularizado ou não, está obrigado a contribuir para a conservação do bem comum independentemente do uso das áreas coletivas ou do usufruto de benfeitorias. 2. A obrigação de pagar a taxa condominial não decorre somente da filiação à associação, mas da contraprestação pelo uso de serviços que lhe são postos à disposição e que são usufruídos a partir do momento em que se exerce a posse do imóvel. 3. A tese firmada no julgamento do REsp 1.280.871 (Tema no 882), ou mesmo os contornos do Tema de Repercussão Geral no 492 (pendente de julgamento no STF) não se aplicam aos condomínios originados de parcelamentos irregulares de chácaras e fazendas do Distrito Federal. Nesses casos, é permitida a cobrança das taxas condominiais estipuladas em convenção ou assembleia, a fim de evitar o enriquecimento sem causa daquele que usufrui dos serviços prestados sem a devida contraprestação. 4. Não há que se falar na vedação à cobrança das referidas prestações em data anterior à Lei 13.465/17, porquanto sua legitimação não decorra da vigência da referida lei, mas da vedação ao enriquecimento ilícito, conforme exposto às inúmeras decisões desta Corte que antecederam ao regramento legal. 5. Não pode o apelante/réu se eximir do pagamento dos encargos de manutenção do condomínio, sob a justificativa de que não aderiu à associação, tampouco se escusar de tal obrigação ao argumento de que não foram implementadas melhorias ou prestados serviços condominiais, mormente quando não comprovadas as suas alegações. 6. O pagamento da taxa condominial é uma obrigação surgida em função do direito real de propriedade e, como adere à coisa, responde por ela quem a tiver, nos termos do artigo 4o, parágrafo único da Lei no 4.591/64. Portanto, as taxas condominiais têm natureza de dívidas propter rem, vale dizer, existem em razão da coisa e não em função de qualquer obrigação pessoal. 7. Apelos de ambas as partes conhecidos. Apelo da ré não provido. Apelo do autor provido. (Acórdão 1267631, 07033838520198070008, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Efetivamente não se aplica à hipótese sub judice os temas supramencionados, porque relativa a situação fática diversa, conforme entendimento perfilhado pelas Cortes Superiores nos termos acima expostos. Contudo, ainda que o caso dos autos não se amolde aos precedentes apontados pelo Recorrente, não havendo que se falar em observância de precedente obrigatório, injustificável a cobrança da taxa em questão, como forma de contraprestação, isso porque, não restou demonstrado que o imóvel dos Autores seria beneficiado pelos serviços prestados pelo Condomínio Réu, bem como inexiste nos autos comprovação de que o imóvel se encontra dentro dos limites territoriais do condomínio, conforme se percebe da Ata 69o da Assembleia Geral Extraordinária (ID 45876050). Desta feita, verifica-se ser incontroverso a ausência de vínculo jurídico entre Apelante e Apelados, fato que desautoriza a exigência de contribuição no custeio e manutenção do condomínio. Percebe-se que o acórdão não deixou de abordar qualquer questão necessária à formação do silogismo da decisão exarada. Em verdade, mostra-se nítido que o Embargante não se conforma com o resultado do julgamento, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. É forçoso concluir que o debate das questões devolvidas a esta Instância Recursal restaram exauridas por ocasião do julgamento, não havendo como se conceber a ocorrência dos vícios previstos no Art. 489, § 1o e Art. 1.022 do CPC. Pelo exposto, conclui-se que os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, Art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para reexame da matéria, como pretende o Embargante. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o que já foi julgado, o Embargante estará sujeito a multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Reforço que igualmente será aplicada a reprimenda, em caso de interposição de agravo interno com manifesta intenção protelatória, ou manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento no Art. 932, inc. III do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de dezembro de 2023 13:04:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador